Tribunal: TJDFT
Processo: 0724999-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724999-38.2022.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA RECORRIDO: GENILSON DA SILVA GATINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. MONITÓRIA. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IRDR N. 17. 1. Nos casos de relação de consumo, quando o consumidor figurar como réu, a competência do foro do domicílio deste é absoluta. 2. Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 17 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3. Constatado o ajuizamento da ação em foro diverso, deve o Juízo declinar, de ofício, da competência. 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 63 do Código de Processo Civil, asseverando que as partes podem modificar a competência em face da eleição de foro existente no contrato. Entende que a cláusula de eleição de foro não se encontra eivada de abusividade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Afirma ofensa ao enunciado 33 da Súmula do STJ, ao argumento de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento ao artigo 63 do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 1.997.393/RJ, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe 19/5/2022. No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 2/12/2022. Ademais, já decidiu o STJ que “inexistindo o prequestionamento da matéria, se faz incidir o óbice sumular n. 211 desta Corte, que impede também a análise do recurso sob a perspectiva de divergência jurisprudencial - alínea "c" do permissivo constitucional” (AgRg nos EDcl no AREsp 1832244/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 21/3/2022). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.072.474/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 27/10/2022. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 1.670.768/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 23/9/2022). Da mesma forma descaberia dar curso ao apelo quanto ao suposto vilipêndio ao enunciado 33 da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/5/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.877.904/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 14/11/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027